Tribunal: STF
Processo: RHC 247562
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Lyon Ferreira da Silva, assistido pela Defensoria Pública da União, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 903.824/SP (docs. 48 e 51).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi condenado, em primeira instância, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 da Lei n. 11.343/2006 e 12 da Lei n. 10.826/03 (tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo), à pena de 6 anos de reclusão, no regime fechado, ao pagamento de 610 dias-multa e a 1 ano de detenção. (doc. 24, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta que:  



    Com a devida vênia dos julgadores anteriores, o debate trazido nos autos demonstra que as provas produzidas sequer conseguiram determinar se a droga foi localizada no carro do paciente ou posteriormente em sua casa. A absoluta falta de capacidade de escolha e determinação por parte do paciente para autorizar a entrada em sua residência está estampada nos autos, desde o inquérito em sede policial, quando o indiciado já noticiou a ilegalidade da invasão de seu domicílio: [...]. Em todas as oportunidades que teve, o paciente sempre destacou que não autorizou a entrada dos policiais em sua residência.



    A revista inopinada em seu carro – onde segundo a autoridade policial, teria sido encontrado entorpecentes, e segundo o paciente e a sua então namorada que estavam no local, não teria sido encontrado nenhum ilícito, foi aceita como suficiente para justificar a posterior invasão de domicílio.



    Durante a instrução processual não foi possível à defesa derruir a informação da autoridade policial de que havia drogas no carro, uma vez que as filmagens das câmeras da rua do condomínio onde morava o paciente, que teriam filmado o momento do flagrante, não foram juntadas aos autos, ao argumento da gravação ser apagada a cada 96 horas.



    Assim, entre o depoimento da autoridade policial e o depoimento do paciente e da sua testemunha de defesa, prevaleceu o da autoridade policial – apesar das divergências – destacando o TJSP: “Não é demais lembrar, outrossim, que eventuais diferenças periféricas e pequenas inconsistências, inclusive entre declarações de policiais militares e policiais civis, são normais em face da própria natureza da atuação policial cotidiana e do grande número de casos que são atendidos na faina diuturna”.



    Doutos Ministros, somente com uma dose bastante grande de ingenuidade pode se imaginar uma abordagem policial como a relatada nestes autos.



    O cidadão é abordado na rua, revistado seu carro, onde é encontrada substância entorpecente e “espontaneamente” o cidadão leva a autoridade policial até sua casa, mais de 10km de distância do local dos fatos, onde apresenta mais droga, balança de precisão, material para fracionamento – tudo de livre vontade. Se já havia droga no carro, por que então o paciente já não foi preso em flagrante?



    Na vida real a autoridade policial revistou o paciente sem qualquer justificativa para tanto – a não ser as passagens anteriores do réu, não houve qualquer diligência prévia que indicasse a necessidade de abordagem do réu, não houve campana, monitoramento, nada, os policiais apenas abordaram o paciente.



    Nada encontrando com o réu, sem nenhuma delicadeza em com grande dose de truculência e violência, decidiram que fariam uma revista em sua residência, por óbvio sem pedir autorização ao paciente – que por óbvio não a teria dado, se de fato tivesse drogas em sua casa. Encontradas as drogas, preso o meliante em flagrante, levado para a sede policial, tal “Autorização” passou a ser o tal flagrante de drogas no carro do réu.



    O Poder Judiciário virando os olhos para não reconhecer nenhuma violação, manteve a prisão em flagrante, não tomou nenhuma medida em relação as alegações do réu de ter sofrido agressões policiais e não ter autorizado a entrada em sua casa. Na sequência condenou o réu, aduzindo que a palavra da autoridade policial tem mais valor.



    Tal decisão encontra-se em flagrante confronto com a jurisprudência do próprio Tribunal Superior, bem como desta Suprema Corte, que por diversas vezes já reconheceram a imprestabilidade da prova produzida com invasão de domicílio, por ser absolutamente não convalidável tal nulidade, bem como a nulidade das abordagens policiais fundadas na mera subjetividade policial. (doc. 58, pp. 5-6).  



    Ao final, requer:  



    Em virtude do exposto, demonstrado como se acha pelos elementos de fato e de direito a procedência do presente Recurso Ordinário, a Defensoria Pública da União, assistindo juridicamente Lyon Ferreira da Silva, requer a Vossa Excelência:



    a) sejam observadas as prerrogativas desta Instituição Defensória de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, em conformidade com o artigo 44, incisos I e VI, da Lei Complementar 80/1994; b) sejam os autos remetidos ao Ministério Público para emissão de parecer; c) ao final, seja provido o Recurso Ordinário em Habeas Corpus, reconhecida a ilegalidade da prova produzida com violação de domicílio, com a consequente absolvição do paciente.



    Nesta oportunidade fica requerida a intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal para acompanhamento do feito, notadamente para a sessão de julgamento deste Recurso Ordinário, oportunidade onde a ampla defesa poderá se realizar por meio da sustentação oral. (doc. 58, p. 9).  



    Em 17/10/2024 estes autos foram remetidos com vista à Procuradoria-Geral da República (doc. 85). Posteriormente, em 28/10/2024 o Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho opinou pelo desprovimento do recurso. A ementa dessa manifestação é a seguinte:  



    Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Pleito de reconhecimento de nulidade. Crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. 1. Não se vislumbra na espécie a ocorrência de nenhuma nulidade que justifique a anulação do feito. 2. A análise da tese defensiva implicaria o revolvimento fático-probatório, o que é inviável em sede de habeas corpus. 3. Pelo desprovimento (doc. 86, p. 1).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é possível verificar que a Ação Penal 1501414-73.2021.8.26.0599 transitou em julgado em 19/5/2022. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esse fundamento é suficiente para a manutenção do acórdão impugnado.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). No caso, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça é possível verificar que o REsp 1.971.049/SP, interposto pelo Ministério Público Federal, transitou em julgado em 20/9/2023. Para além disso, não consta, destes autos, a informação de que a defesa do paciente tenha interposto recursos especial ou extraordinário contra o acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que julgou parcialmente procedente a Apelação Criminal 0001913-83.2014.4.03.6118 ou recurso extraordinário contra o referido acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a indicar o trânsito em julgado para ambas as partes litigantes. Este habeas corpus foi impetrado em 28/9/2023. II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.248 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 243.051 AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/8/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator